Tribunal: TJES
Processo: 5009046-96.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009046-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BRUNO ROZA PESSOTTI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009046-96.2024.8.08.0030

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido: BRUNO ROZA PESSOTTI

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOOS DE IDA E VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM TRANSPORTE TERRESTRE (ÔNIBUS) E EM HORÁRIO POSTERIOR INVIÁVEL. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$20.000,00 QUE SE MOSTRA ADEQUADO À GRAVIDADE DA CONDUTA E À EXTENSÃO DO DANO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por BRUNO ROZA PESSOTTI em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sustenta o autor que, para uma viagem de trabalho, adquiriu passagens aéreas de ida e volta, mas houve sucessivos cancelamentos por parte da ré. Alega que o voo de ida foi cancelado e substituído por uma viagem de ônibus de 7 horas, e que o voo de volta também foi cancelado, sendo-lhe oferecida uma reacomodação em horário inviável, o que o forçou a custear táxi para outro aeroporto e comprar nova passagem. Por fim, busca a parte demandante a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.813,30 e por danos morais no montante de R$20.000,00.

A sentença proferida dispôs:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a)
CONDENAR
a parte ré ao
pagamento do valor de R$ 1.759,10 (mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos) à parte autora, a título de danos materiais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; b)
CONDENAR
a parte ré ao
pagamento do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) à parte autora, a título de danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

A AZUL LINHAS AÉREAS interpôs recurso

sustentando a inexistência de ato ilícito, afirmando ter prestado toda a assistência necessária ao passageiro com as reacomodações oferecidas. Assevera, ainda, que o dano moral não foi comprovado e que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional. Por fim, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o autor aduz que a sentença deve ser integralmente mantida, pois a falha na prestação do serviço é incontroversa e os danos, tanto materiais quanto morais, foram devidamente comprovados, sendo o valor da condenação justo e razoável.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais a serem dirimidas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

A discussão central da demanda cinge-se a aferir a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo e, em caso afirmativo, a adequação da condenação imposta a título de danos materiais e morais, notadamente no que tange ao valor arbitrado para a reparação extrapatrimonial.

Tratando-se de relações de consumo, o sistema jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundamentada na teoria do risco do empreendimento. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso dos autos, verifico que o autor demonstrou de forma cabal a contratação dos serviços aéreos, o cancelamento unilateral e sucessivo dos voos de ida e de volta, e os prejuízos materiais diretos que sofreu ao ser compelido a custear transporte e nova passagem. Por sua vez, a ré, AZUL LINHAS AÉREAS, embora admita as falhas operacionais, não apresentou qualquer prova de excludente de sua responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, limitando-se a argumentar que a assistência prestada – reacomodação em ônibus e em voo com mais de quatro horas de atraso – teria sido suficiente.

De análise dos argumentos e das provas, tenho que a falha na prestação do serviço é manifesta e grave. A substituição de um trajeto aéreo por uma viagem terrestre de duração quatro vezes maior e o cancelamento do voo de retorno com a oferta de uma reacomodação em horário inviável para o passageiro extrapolam, em muito, o que se pode classificar como mero aborrecimento. Tal conduta representa o claro descumprimento contratual e um profundo descaso com o tempo e os compromissos do consumidor.

Via de consequência, a condenação por danos materiais, no valor de
R$1.759,10
, mostra-se irretocável, pois corresponde exatamente às despesas com táxi e com a nova passagem aérea, comprovadas nos autos e diretamente resultantes da conduta da recorrente.

No que concerne ao dano moral, entendo que este também restou plenamente configurado. A sequência de transtornos, a incerteza, o cansaço e a frustração de ter uma viagem de trabalho inteiramente desorganizada por falhas da companhia aérea são suficientes para gerar abalo psicológico e ofensa à dignidade, justificando a reparação.

Com relação ao valor arbitrado, entendo que não assiste razão à recorrente em seu pleito de redução. A fixação da indenização deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo dano sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta. A situação vivenciada pelo autor não se trata de um mero atraso ou de um único cancelamento. A falha da ré foi sucessiva e grave: primeiro, ao cancelar o voo de ida e impor ao consumidor uma modalidade de transporte (terrestre) flagrantemente inferior e mais demorado, em total desacordo com o contrato; segundo, ao cancelar também o voo de volta, oferecendo uma alternativa inócua que forçou o passageiro a arcar com novas despesas para retornar a seu destino.

Tal sucessão de erros e o descaso demonstrado pela companhia aérea extrapolam os aborrecimentos corriqueiros e justificam uma resposta mais enérgica do Judiciário, a fim de cumprir o caráter pedagógico-punitivo da medida. Assim, o valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
, fixado com acerto pelo juízo de origem, mostra-se compatível com a gravidade da conduta da ré e a extensão do dano sofrido pelo autor, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)